Tribunal: TJSP
Processo: 0011960-80.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AMEAÇA EXERCIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Palavras da vítima em consonância com as demais provas colhidas – Condenação mantida – Pena-base corretamente majorada – Lapso depurador não aplicado em relação aos maus antecedentes – Entendimento – Pena agravada pela reincidência – "Bis in idem" – Não caracterização –

Ementa:
AMEAÇA EXERCIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Palavras da vítima em consonância com as demais provas colhidas – Condenação mantida – Pena-base corretamente majorada – Lapso depurador não aplicado em relação aos maus antecedentes – Entendimento – Pena agravada pela reincidência – "Bis in idem" – Não caracterização – Impossibilidade de concessão de "sursis" diante da recidiva e do mencionado envolvimento criminal – Aplicação isolada de pena de multa vedada pela Lei no 11.340/06 – Regime inicial semiaberto fundamentadamente fixado. APELO DESPROVIDO.